Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA, LUIZ CARLOS VIEGAS ZAGO, ANTONIO MORAIS, MACARIO MONSUETO MAIA, JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, MARCIA LAURO DE LIMA, MARCIO DE SOUZA LIMA, MARCO ANTONIO TAQUES VALENTIN, MARCO JOSE GALENO, MARCOS ROGERIO ARAUJO SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na decisão Id. 72070713, o e. Relator deu parcial provimento ao Recurso Especial para anular o Acórdão que apreciou os Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos para que seja realizado novo julgamento, com o expresso enfrentamento da questão considerada omitida. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora